Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FUNCIONALIDADE DE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO (“CONTACTLESS”). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE, DESVIO DE PODER E DESPROPORCIONALIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que manteve multa administrativa no valor de R$ 23.220,00, aplicada pelo Procon/DF em razão da manutenção compulsória da funcionalidade de pagamento por aproximação (“contactless”) nos cartões de crédito, sem possibilidade de desativação. A autora sustenta ausência de infração, ilegalidade do ato administrativo e, subsidiariamente, requer a redução do valor da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição da multa administrativa pelo Procon/DF é legal e válida; (ii) estabelecer se o valor da penalidade deve ser reduzido em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo administrativo que resultou na aplicação da multa observa os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, inexistindo nulidade formal.
4. A obrigatoriedade da funcionalidade de pagamento por aproximação, sem opção de desativação, representa prática que afeta não apenas um consumidor, mas a coletividade, violando o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6o, I, II e III, do CDC.
5. A multa administrativa, diferentemente da multa processual, decorre do exercício do poder de polícia e busca coibir práticas abusivas em defesa dos interesses transindividuais dos consumidores.
6. O valor fixado considera a gravidade da infração no contexto de mercado e a necessidade de efeito pedagógico, não configurando desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O processo administrativo sancionador do Procon/DF é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação.
2. A obrigatoriedade da funcionalidade de pagamento por aproximação, sem possibilidade de desativação, viola o direito à informação adequada e à liberdade de escolha do consumidor.
3. A multa administrativa aplicada pelo Procon/DF deve ser mantida quando atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “c”; CDC, arts. 6o, I, II e III; 14, § 3o; 57; CPC, art. 85, § 8o; Decreto Federal no 2.181/97; Portaria IDC/DF no 34/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1321712, 07105607020198070018, Rel. Mario-Zam Belmiro, Rel. Designado Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 25.02.2021, DJE 10.03.2021; TJDFT, Acórdão 1280581, 07105858320198070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.09.2020, DJE 15.09.2020; TJDFT, Acórdão 1343868, 07059424820208070018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 26.05.2021, PJe 07.06.2021; TJDFT, Acórdão 1319306, 07016164520208070018, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.02.2021, PJe 11.03.2021.